Tribunal: TJMT
Processo: 1000924-38.2019.8.11.0101
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000924-38.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANNER BAGATINI - CPF: 039.669.281-83 (APELANTE), EDSON EMILIA DA ROCHA - CPF: 595.387.322-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (REPRESENTANTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO DE FÉRIAS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO AO SEGUNDO GRAU – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA REVOGAÇAO DO BENEFÍCIO – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DESPESAS COM ADVOGADO – DANO MATERIAL NÃO INDENIZÁVEL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO – DESPROVIMENTO.

A gratuidade da justiça, concedida no Primeiro Grau, prevalece até o encerramento completo do litígio, se estendendo para o Segundo Grau, salvo se houver decisão fundamentada revogando o benefício.

Inexistindo, na sentença, determinação de revogação do benefício da gratuidade da justiça, carece o recorrente de interesse recursal, quanto a esta tese.

É assente o entendimento jurisprudencial, no sentido de que as despesas com a contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si sós, não constituem dano material passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banner Bagatini, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente, em parte, o pedido inicial (id. 155429795, págs. 01/08).

O Recorrente, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que ficou comprovada a sua hipossuficiência. No mérito, afirma que o Juízo singular revogou o benefício da gratuidade de justiça, sem apresentar os motivos que formaram sua convicção sobre a questão.

Aduz que deve o Recorrido ser condenado ao pagamento de indenização por dano material, porque contratou advogado particular, em razão da negativa de pagamento de parte das férias a que tinha direito.

Defende que a contratação do advogado não se deu por mera liberalidade, como salientado pelo Juízo
a quo
, mas porque teve direitos negados pelo Apelado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da Apelação (id. 155459798, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pela ausência de interesse a ensejar a intervenção ministerial (id. 162144156, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Banner Bagatini, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que, nos autos de Ação de Cobrança, julgou procedente, em parte, o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Banner Bagatini propôs a Ação de Cobrança, contra o Município de União do Sul-MT, visando à condenação do Requerido ao pagamento de terço de férias e de indenização por dano material.

Salientou, na inicial, que é professor municipal e que possuir direito ao gozo de férias de 45 (quarenta e cinco) dias, mas que o Requerido realiza o pagamento do adicional, apenas sobre 30 (trinta) dias.

Defendeu que, na busca de seus direitos, teve que contratar advogado e, portanto, cabe ao Requerido arcar com o pagamento das despesas de sua contratação e do deslocamento até à sede da Comarca.

A Juíza de Primeiro Grau, ao apreciar o pedido, assim decidiu:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o Município de União do Sul/MT ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço), referente ao mês de julho dos anos de períodos 2016, 2017, 2018 e 2019, sobre o período de efetivo gozo de férias, qual seja 45 (quarenta e cinco) dias, conforme preconiza os arts. 77, inciso I, e 78, §2º, ambos da Lei n.º 419/11, com os seguintes parâmetros:
a) juros de mora
devem incidir a partir da citação válida, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos ditames da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009;
b) correção monetária
, a partir do vencimento de cada prestação, devendo ser observado o novo regramento do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870947/SE, no qual fixou o IPCA-E como índice de atualização monetária à Fazenda Pública.

Em tempo, salienta-se que o cálculo dos valores devidos deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%, observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita.

Isenta a parte Requerida do pagamento das custas processuais.

Ainda, condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de 50% dos valores a serem liquidados, em favor de cada patrono, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, Banner Bagatini interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre assinalar que o pedido de concessão de gratuidade da justiça não merece conhecimento, porque já concedido pelo Juízo singular,
in verbis
:

2. Defiro os benefícios da justiça gratuita. (id. 155429769, pág. 01).

Ademais, como sabido, o benefício concedido na Primeira Instância, desde que não haja revogação, estende-se a todas as fases processuais.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

Embargos de declaração - Gratuidade de justiça - Omissão - Saneamento - Recurso acolhido.

1. (...).

3. A concessão dos benefícios da justiça gratuita deferida em primeiro grau, sem qualquer revogação expressa, estende-se a todas as fases processuais
. Embargos de Declaração 1.0000.21.014320-2/002 - Comarca de Montes Claros - 2ª Vara Cível - Embargante(s): Valdiney Mendes dos Santos - Embargado(a)(s): Estado de Minas Gerais, Gelf Siderurgia SA, Plantar Siderúrgica SA (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.014320-2/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª Câmara Cível, julgamento em 06/09/2022, publicação da súmula em 08/09/2022). (Negritei).

Diante, disso não conheço o pedido de gratuidade da justiça.

No que tange à tese de ausência de fundamentação, quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça, defendido pelo Recorrente, entendo ausente o interesse recursal, uma vez que a Magistrada singular não revogou tal benefício.

Aliás, na sentença recorrida está expresso que a parte Autora, ora Recorrente, era beneficiária da gratuidade da justiça. Veja-se:

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, no importe de 50%,
observando ser ela beneficiária da Justiça Gratuita
. (Destaquei).

Enfatizo que o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, decorrentes da sua sucumbência, mas apenas impõe a suspensão da exigibilidade das obrigações.

O artigo 98, §§ 2º e 3º, não deixa dúvidas:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 2º - A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º - Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Dessa forma, ainda que a parte dispositiva da sentença recorrida tenha sido omissa, é certo que a exigibilidade da condenação está suspensa, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

Por tais considerações, não conheço o Recurso, no que se refere à alegação de ausência de fundamentação, para revogação da gratuidade da justiça, ante a falta de interesse recursal.

Com relação ao pedido de indenização por dano material, ressalto que a jurisprudência é pacifica, no sentido de que as despesas da contratação de advogado para a propositura de demanda judicial, por si sós, não constituem dano material passível de indenização.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDUTA IRREGULAR DA RÉ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ATUAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. (...).

3. Consoante entendimento desta Corte Superior, os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem danos materiais indenizáveis. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.675.581/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 7/3/2018). (Negritei).

Nessa quadra, entendo que a sentença não merece retificação. Logo, o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Banner Bagatini, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023